Tribunal: TJDFT
Processo: 0715407-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715407-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MAURO EUGENIO SANTOS DA CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão que determinou a prestação de contas nos autos da ação de exigir contas, processo n. 0725256-54.2022.8.07.0003, ajuizada por MAURO EUGENIO SANTOS DA CAMARA. A parte agravante alega, em síntese, que a petição inicial apresentada pelo agravado na origem é genérica, tendo em vista que não justificou, nem demonstrou as razões concretas do pedido de prestação de contas, razão por que deve ser reconhecida a ausência de interesse processual. A agravante defende que não há direito de exigir, nem obrigação de prestar contas sobre contratos de mútuo e crédito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a falta de interesse processual do agravado ou a improcedência do pedido de exigir contas. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, nos termos do artigo 1.015, inciso II, do CPC, especialmente porque não houve extinção do processo. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação (AgInt no AREsp n. 1.841.262/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.217.844/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.) Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a decisão agravada, na primeira fase da ação de exigir contas, condenou a parte agravante a prestar contas a respeito do contrato de abertura de crédito com garantia de alienação fiduciária firmado entre as partes, que envolve o veículo Hyundai HB20S Comfort Plus, ano/modelo 2014/2015, placa PAB6F14. Em razão da inadimplência do contrato, o bem foi objeto de anterior ação de busca e apreensão (0711468-70.2022.8.07.0003), o que levou à consolidação da posse e da propriedade do veículo no patrimônio da agravante. Nesse passo, a agravante foi obrigada a indicar as condições da alienação extrajudicial do veículo, os valores apurados e a demonstração detalhada da inadimplência do agravado, os pagamentos realizados, extratos da dívida com juros e demais encargos, na forma do artigo 551 do Código de Processo Civil. A parte agravante aponta a inépcia da inicial na origem e sustenta a impossibilidade de prestação de contas sobre contratos de mútuo bancário. Em relação à preliminar de inépcia da inicial, o Juízo de origem esclareceu que a petição inicial indicou expressamente a pretensão do agravado de exigir as contas referentes à alienação do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, cuja propriedade foi consolidada em favor da agravante. Nesses termos, em primeira análise, não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que há coerência nas alegações autorais, que embasam a causa de pedir e justificam o pedido. Além disso, a decisão agravada identificou o interesse processual, pois há necessidade de apuração de eventual saldo em favor do agravado após a alienação extrajudicial do bem. No mérito, observa-se que a inadimplência de contrato com garantia de alienação fiduciária autoriza o credor a vender o bem a terceiros, devendo aplicar o produto da venda no pagamento da dívida e, ao final, entregar ao devedor o saldo remanescente, com a devida prestação de contas, na forma do artigo 2o, caput, do Decreto-lei n. 911/1969: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)” Desse modo, resta evidenciada a obrigação da parte agravante de prestar contas acerca da alienação do veículo objeto do contrato, o que demonstra a legalidade da medida determinada na origem. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. (...) 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEICULO AUTOMOTOR. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. (...) 2. No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 - redação anterior à Lei n. 13.043/2014 -, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente). 3. A administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor. 4. Após a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, que alterou o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, a obrigação de prestar contas ficou expressamente consignada. 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp n. 1.678.525/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 9/10/2017.) Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator